Tribunal: STF
Processo: Rcl 57189
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-18
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE Nº 855.178-RG/SE. TEMA RG Nº 793. VIOLAÇÃO: INOCORRÊNCIA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
 1.	Trata-se de reclamação, formalizada pelo Estado de Minas Gerais, em face de decisão proferida pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem (Cível)/MG, no processo nº 5145902-52.2021.8.13.0024, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE, Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	O reclamante narra que o Tribunal reclamado, por meio do acórdão impugnado, manteve decisão que não incluiu a União, em processo com pedido de fornecimento do medicamento Enoxaparina 60mg. Noticia que interpôs recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado, sob o fundamento de que teria sido aplicado corretamente entendimento desta Suprema Corte. Informa acerca da negativa de provimento do agravo regimental interposto.
 
 3.	Alega que, nos termos da legislação vigente, a incorporação de novos medicamentos, produtos e procedimentos compete ao gestor federal do Sistema Único de Saúde, isto é, a União. Assevera não se manter, do ponto de vista jurídico, qualquer pedido dirigido unicamente contra o Estado de Minas Gerais, de medicamentos não incorporados e não previstos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS, em relação aos quais o ente federativo não detém o poder normativo de alteração, adequação e inclusão.
 
 4.	Sustenta que o Tribunal reclamado descumpriu o que decidido por esta Corte, no RE nº 855.178/SE, pelo qual fixada a tese do Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral. 
 
 5.	Requer a procedência do pedido para que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida, incluindo-se a União no polo passivo da lide.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793), ao entender pela desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, haja vista o caso envolver o fornecimento de medicamentos registrados pela Anvisa, o que viabilizaria o deslocamento da competência do feito para a Justiça estadual.
 
 9.	Sem razão a parte reclamante. Transcrevo, para fins de cotejo, as ementas e teses fixadas pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE nº 855.178-RG/SE e, posteriormente, dos respectivos embargos de declaração:
 

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE nº 855.178-RG/SE. Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015).
 
“Tese: O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente (…).” (grifos nossos).
 
 

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
4. Embargos de declaração desprovidos.
(RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020; grifos nossos).
 
“Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúdem e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (grifos nossos). 

 10.	Não há, no comando judicial transcrito, dever de inclusão da União (ou de qualquer outro ente federado), salvo em relação ao fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, conforme item 3 da ementa acima transcrita, entendimento que, aliás, harmoniza-se com o Tema nº 500 do ementário da Repercussão Geral desta Corte (RE nº 657.718-RG/MG).
 
 11.	Na decisão reclamada, por sua vez, trata-se do medicamento Enoxaparina 60mg, o qual é devidamente registrado na Anvisa, conforme consulta pública realizada na rede mundial de computadores.
 
 12.	Em relação ao Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, há julgados das duas Turmas desta Suprema Corte negando seguimento a reclamações cujas decisões não contenham teratologia ou manifesto descumprimento da tese fixada no julgado paradigma. Confira-se:

 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO TEMA RG Nº 793: INOCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 
1. A partir da análise do decidido no paradigma, Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, conclui-se que não há, nas teses firmadas tanto nos julgamentos de mérito quanto dos embargos de declaração, obrigação de inclusão da União no polo passivo de demandas referentes a medicamento com registro na ANVISA.
2. Incabível a suspensão do feito originário para que se aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.234, cuja repercussão geral foi recentemente reconhecida, porquanto ausente, no referido Tema, ordem de suspensão nacional direcionada aos demais processos que tratem da mesma controvérsia. 
3. Em julgamento de caso sob os mesmos contornos, esta Segunda Turma acolheu os embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, a fim de negar seguimento à reclamação (Rcl nº 49.585-AgR-ED/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/10/2022).
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, a fim de negar seguimento à reclamação”.
(Rcl. nº 50.483-AgR-ED/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 10/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).

 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO TEMA RG Nº 793: INOCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 
1. A partir da análise do que decidido no paradigma, Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, conclui-se que não há, nas teses firmadas tanto nos julgamentos de mérito quanto dos embargos de declaração, obrigação de inclusão da União no polo passivo de demandas referentes a medicamento com registro na ANVISA.
2. Incabível a suspensão do feito originário para que se aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.234, cuja repercussão geral foi recentemente reconhecida, porquanto ausente, no referido Tema, ordem de suspensão nacional direcionada aos demais processos que tratem da mesma controvérsia. 
3. Em julgamento de caso sob os mesmos contornos, esta Segunda Turma acolheu os embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, a fim de negar seguimento à reclamação (Rcl nº 49.585-AgR-ED/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/10/2022, p. pendente).
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, a fim de negar seguimento à reclamação”.
(Rcl. nº 50.941-AgR-ED/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. pendente; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO DECIDIDO NO TEMA 793 DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem entendeu que a decisão impugnada se alinha à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 793, sob o fundamento de que o único requisito previsto no citado tema vinculante para que haja direcionamento da respectiva ação contra a União é que o medicamento objeto do pedido não esteja registrado perante a Anvisa, que não é hipótese dos autos. 2. Cotejando a decisão reclamada com a tese de Repercussão Geral fixada no Tema 793 e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Prevalece a tese firmada pela CORTE, no Tema 793, não constando restrição à interpretação judicial no que diz respeito ao direcionamento da postulação contra algum dos entes da federação de forma particular. 4. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(Rcl. nº 49.909-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 18/02/2022; grifos nossos).

 
 13.	Menciono, ainda, no mesmo sentido: Rcl nº 48.492-AgR/DF (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/10/2021, p. 03/11/2021); Rcl nº 49.461-AgR/MS (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 18/12/2021, p.  23/02/2022); e Rcl nº 51.373/MS (Rel. Min. Nunes Marques, j. 07/02/2022, p. 15/02/2022).
 
 14.	Frise-se que, na estreita via da reclamação, o confronto do ato atacado com o que decidido em tema de repercussão geral deve se dar a partir dos delimitados contornos do firmado por este Supremo Tribunal Federal, não sendo possível cotejar eventual obiter dictum ou ratio decidendi do julgado paradigma, mesmo porque esta Corte não tem acolhido, em vasta jurisprudência, a denominada transcendência ou irradiação dos motivos determinantes.
 
 15.	A partir dos contornos claramente fixados por este Pretório Excelso, ao estabelecer, de forma cogente, a necessidade de inclusão da União no polo passivo das demandas na única hipótese de fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa, não há como alargar tal obrigação para as situações a versarem sobre medicamentos não padronizados ou incorporados pelo SUS.
 
 16.	Em análise do julgamento do RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, constata-se que a Corte se debruçou sobre outras situações, tendo optado por firmar exclusivamente tese concernente apenas à referida hipótese, não constatada no presente caso, em que consta o registro do medicamento. 
 
 17.	Por fim, é importante assentar que, no tema em questão, o cotejo objetivo entre a decisão reclamada e o firmado no paradigma de repercussão geral, próprio da via da reclamação e consolidado nesta Suprema Corte, revela, ainda, conclusão direcionada à necessária preocupação com a consecução do acesso à Justiça, especialmente pelos mais vulneráveis, comumente atendidos pelas Defensorias Públicas estaduais, e com a devida efetivação do direito à saúde. Portanto, entender pela necessária inclusão da União no polo passivo demandaria o deslocamento da ação para a Justiça Federal, em prejuízo dos mais vulneráveis.
 

 18.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator